Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728613-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO DE ALMEIDA SANTOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, RICARDO DE ALMEIDA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator